Tribunal: TJES
Processo: 0000032-97.2016.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000032-97.2016.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENISMAR DE PAULA CAMPOREZ e outros (2)

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais ou, ainda, para a correção de erros materiais com repercussão efetiva no julgado.

2)
O
decisum
objurgado não incorreu em contradição, omissão e/ou obscuridade, haja vista a existência de lógica entre as premissas e a conclusão explanadas, bem como fundamentação clara e em consonância com o contexto fático e processual da ação originária.

3)
O mero inconformismo não é suficiente a ensejar o provimento dos embargos de declaração, cabendo à parte irresignada a interposição do recurso cabível. Precedentes TJES.

4)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais com repercussão efetiva no julgado.

Nesse cenário, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, a decisão embargada examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão dos embargantes, é de se conferir:

Cinge-se a controvérsia a verificar se a seguradora apelada é responsável solidária pelos danos materiais e morais causados aos apelantes pela suposta falha do serviço de reparo veicular realizado por oficina autorizada.

Ao que se depreende, o segurado sofreu acidente automobilístico em 13.06.2014, acionando imediatamente a seguradora, a qual autorizou o deslocamento do veículo para a oficina indicada pelo próprio contratante. Ocorre que, segundo sustentam os apelantes, o veículo danificado permaneceu na oficina por 8 (oito) meses e, mesmo após a retirada, vários problemas mecânicos não foram solucionados, conforme constatado por perícia (fl. 479).

Ora, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“a seguradora de seguro de responsabilidade civil, na condição de fornecedora, responde solidariamente perante o consumidor pelos danos materiais decorrentes de defeitos na prestação dos serviços por parte da
oficina que credenciou ou indicou
, pois, ao fazer tal indicação ao segurado, estende sua responsabilidade também aos consertos realizados pela credenciada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor”.
(REsp 827.833/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/4/2012, DJe 16/5/2012)

Em outras palavras, a responsabilidade civil da seguradora pela má prestação do serviço não se configura em caso de oficina
escolhida pelo próprio segurado
, mas apenas pela
rede credenciada ou indicada
.

A respeito do tema, vale destacar parte do julgado acima mencionado:

Tem responsabilidade solidária a seguradora na hipótese de má prestação do serviço por oficina automotiva credenciada ou indicada pela seguradora ao segurado para o conserto de veículo sinistrado, pois somente quando o segurado escolhe livremente a oficina fica afastada a responsabilidade da seguradora, restringindo-se a sua responsabilidade, no caso, ao serviço securitário, nos limites das coberturas avençadas
, não lhe sendo permitido condicionar os custos da reparação a critério diverso do pactuado ou se recusar a suportá-los quando patente que as avarias derivam de sinistro em que se envolveu o veículo, salvo se ocorrente causa de exclusão de cobertura.

Na hipótese, conquanto tenha sido demonstrada a comunicação do sinistro à seguradora, bem como a autorização para a realização do reparo do veículo na oficina
IRMÃOS FAÉ
, não há nos autos provas no sentido de que o estabelecimento fora indicado pela apelada, quão menos que se trata de oficina credenciada.

Aliás, o documento de fl. 330, emitido pelo representante da sobredita empresa, não deixa dúvidas a esse respeito, como subsegue:

Em resposta ao Oficio nº 1183/2016, eu Braz Faé, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF 575.157.867-87 e RG: No 374811 SPTC, residente e domiciliado na Rua da Prata, nº 87, Bairro Santa Cruz, Venda Nova do Imigrante, representante legal da Oficina Francisco Faé e Irmãos LTDA, Iegalmente inscrita no CNPJ: 272.73946/0001-33,
informo a este Juízo que nós
não
pertencemos à rede credenciada da Seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A. Informo ainda que só realizamos serviços para a Seguradora quando o Segurado ou Terceiro pedem para que a mesma traga o veículo para nossa Oficina.

Essa questão é de fundamental importância para o deslinde da controvérsia, uma vez que, conforme antes ressaltado, o regime de responsabilidade da seguradora, como garantidora dos serviços prestados pela rede credenciada ou por terceiros, se distingue.

E isso se justifica porque, no caso do credenciamento, a prestação do serviço de reparo veicular integra o próprio contrato de seguro, já que a própria seguradora detém a guarda do veículo e assume perante o consumidor a obrigação. Na autorização, por seu turno, não tem a fornecedora a guarda do automóvel, nem tampouco pode garantir que o serviço seja bem executado.

Nesse contexto, não há retoque a ser feito na sentença, porquanto a indenização se limite à franquia estabelecida na apólice (fls. 70/79), qual seja, de R$ 6.164,51 (seis mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), não havendo que se falar em responsabilidade solidária.

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPAROS NO VEÍCULO FEITOS POR OFICINA CREDENCIADA PELA SEGURADORA. POSTERIOR TRAVAMENTO DO MOTOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DEFEITO E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA OFICINA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É incabível a condenação da seguradora ao pagamento dos danos materiais e morais que os autores alegam ter experimentado em decorrência do travamento do motor de seu veículo, quando não restar comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o defeito apresentado e os serviços prestados por oficina credenciada pela seguradora
, que, meses antes do defeito, efetuou reparos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo o veículo. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140080094, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que ambos os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo os recorrentes se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da valoração do conjunto fático-probatório.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES MATÉRIA ENFRENTADA EXAUSTIVAMENTE RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.
(...)
Com relação ao vício da omissão, as supostas omissões não passaram despercebidas pelos julgadores, razão pela qual aparecem como mero inconformismo com o resultado do julgamento.
(...)

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024130357494, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 1093. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2. Ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. (...)
2. Ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, 3a Turma, Edcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, em 27/06/2017), o que evidentemente não é o caso. 4. Em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado da análise de primitivo apelo. 5. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. 6. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024200035772, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

Do exposto
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)